Tribunal: STF
Processo: RE 571355
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que não impugna todos os fundamentos da decisão recorrida. 3. Incidência da Súmula 287. 4. Não exaurimento de instâncias ordinárias. 5. Óbice da Súmula 281. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.